Tribunal: STF
Processo: RE 90153
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-09
Data de publicação: 1979-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
RECORRENTE: PRELIMINARES EXAMINADAS E DECIDIDAS PELO JUIZ -
PRECLUSAO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSAO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.